Tribunal: CARF
Processo: 11080.729113/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729113/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.338 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO
DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para retirar a glosa relativa à estimativa compensada de
janeiro/2012, e, com isso, reconhecer direito creditório adicional de R$123.886,88.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas
Junior (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729113/2015-59
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729113/2015-59

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 157-182) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ/BEL (e-fls. 144-151) que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada (e-fls.65-89) contra despacho decisório (e-fls. 39-43) que deferiu parcialmente
pedido de restituição PER/DCOMP n. 33356.19236.150713.1.2.03-7299.
Como consta de referido despacho decisório, proferido de forma manual por força
de decisão judicial, o crédito pleiteado seria relativo a Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-
calendário 2012. O reconhecimento parcial se deu elo fato de que parte da estimativa de CSLL
havia sido compensada e não integralmente homologada:
Uma vez verificado que não houve homologação de parte da estimativa de CSLL
compensada na DCOMP no 06536.76142.280212.1.3.11-7830, e considerando a
necessidade de atendimento aos pressupostos de liquidez e certeza previstos no artigo
170 do CTN, a parcela da estimativa que se encontra com sua exigibilidade suspensa
(principal no montante de R$ 123.886,88) não poderá ser deduzida da CSLL devida no
ajuste anual para fins de apuração de eventual saldo negativo a restituir/compensar, haja
vista que não se encontra extinta nos termos do artigo 156 do CTN, o que somente
ocorrerá quando houver o encerramento do litígio administrativo e/ou judicial favorável
ao pleito de compensação da contribuinte, ou com o recolhimento do crédito tributário
devido, se desfavorável a decisão administrativa/judicial quanto à compensação.
10. Considerando que a estimativa de janeiro/2012 não foi totalmente quitada conforme
exposto anteriormente, tornou-se necessário apurar novo saldo negativo de CSLL para o
ano-calendário de 2012 conforme quadro abaixo:
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte destacou a
impossibilidade de dupla cobrança sobre o crédito, bem como defendeu a regularidade do crédito
utilizado para a compensação das estimativas.
A DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PARCELA NÃO
HOMOLOGADA. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
A não homologação de parcela de estimativa implica indeferimento do pleito
correspondente. Somente as estimativas compensadas e homologadas devem ser
levadas ao ajuste anual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa mensal
quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo negativo do
período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou reconhecimento
parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.
FRETES. DESCONTOS ICMS. MATÉRIAS ESTRANHAS.
Deixo de apreciar as questões levantadas referentes a fretes e descontos de ICMS por se
revelarem estranhas ao presente processo.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729113/2015-59

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que alega a nulidade do
despacho decisório e do acórdão recorrido, a impossibilidade de desconsideração das estimativas
compensadas e não homologadas (ou pendentes de análise) e a duplicidade de processos
administrativos sob o mesmo crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Como exposto, o motivo do indeferimento do crédito pleiteado pelo contribuinte é
tão somente pelo fato de que o saldo negativo do ano-calendário teria sido resultado de
estimativas mensais objeto de compensações não homologadas. Assim, o despacho decisório
glosou a parcela não homologada, em entendimento mantido pela DRJ:
Conforme Despacho Decisório no 1.316 de 14/09/2015 (fl.39/43), a estimativa de
janeiro/2012, compensada no PER/DCOMP 06536.76142.280212.1.3.11-7830, foi
parcialmente homologada (R$ 389.040,40). Assim, a parcela não homologada
corresponde a R$ 123.886,88.
No que se refere à parcela não confirmada, cabe analisar o PER/DCOMP
correspondente. Tem sido recorrente nessa Turma da DRJ/BEL o entendimento de
que em se tratando de estimativas compensadas, somente devem ser levadas ao
ajuste anual aquelas com compensação homologada. É que, nesse caso, o crédito está
revestido dos requisitos de liquidez e certeza. Por outro lado, quando a compensação
resulta não homologada, ainda que a decisão não seja definitiva, a liquidez e certeza
ficam prejudicadas, resultando na impossibilidade de utilização da mesma no ajuste
anual.
Ao caso, aplica-se a Súmula CARF 177, no sentido de que as estimativas
compensadas integram o cômputo do saldo negativo de IRPJ/CSLL, ainda que não tenham sido
homologadas:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tal entendimento naturalmente visa a evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo
valor, tendo em vista que a compensação não homologada da estimativa estará sendo tratada em
processo específico.
Portanto, assiste razão ao Recorrente.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.338 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729113/2015-59

Como consta na decisão recorrida, o despacho decisório e a DRJ não
reconheceram, na composição do saldo negativo de CSLL pleiteado pela Recorrente, a parcela
relativa à estimativa de janeiro/2012, por entender-se que apenas as estimativas efetivamente
pagas poderiam compor o saldo negativo do período.
Tal entendimento contraria a Súmula 177 e, portanto, deve ser revertido.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para retirar a glosa
relativa à estimativa compensada de janeiro/2012, e, com isso, reconhecer direito creditório
adicional de R$123.886,88.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 288
DF CARF MF
Original